Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705647-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA JOSE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com de efeito suspensivo, interposto por ANA RITA JOSE RODRIGUES (autora) tendo por objeto a r. decisão (ID 81978831 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0702059-13.2021.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DAYCOVAL S/A, na indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que a requerida seja obrigada a suspender as cobranças das parcelas vincendas do contrato de empréstimo formulado entre as partes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto tratam de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Narra que na origem maneja ação na qual pretende a declaração de inexistência de débito em desfavor do Banco ora agravado, pois alega que teria sido vítima de um golpe, ao pagar um boleto para quitação de financiamento que possui com referida instituição financeira, sendo que esta teria responsabilidade pelo ocorrido – fortuito interno. Aduz que possui contrato de empréstimo consignado com o agravado (no 20-13701150/15), para pagamento de 96 parcelas de R$ 310,00, e que, “em 12/08/2020, a agravante entrou em contato com o agravado/réu, através da assistente virtual Dayane (protocolo no 2008907741), disponível na plataforma digital de atendimento ao cliente, e indicou que pretendia quitar o empréstimo consignado outrora contratado mediante o pagamento de boleto no valor das parcelas vincendas, mas sem precisar o número exato das parcelas faltantes ou valor remanescente. No dia 14 de agosto de 2020, a suposta agravada entrou em contato com a agravante, por meio de aplicativo de Whatsapp, com telefone de no (11) 94865-7905, se identificou como assistente virtual Bruna Ferreira e solicitou dados pessoais da agravante, bem como dados relativos ao empréstimo consignado. Em contrapartida, a agravante informou que pretendia quitar o empréstimo consignado, motivo pelo qual a suposta agravada encaminhou um boleto bancário no importe de R$ 5.982,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais), relativo ao valor das parcelas vincendas, configurando como titular do boleto o agravado.” Verbera que realizou o pagamento do boleto, e que depois disso verificou que sua margem consignável ainda não estava disponível quanto a parcela quitada, então entrou em contrato com a instituição financeira e descobriu que tinha “caído em um golpe”, uma vez que o banco afirmara que não havia recebido qualquer pagamento. Assevera que registrou boletim de ocorrência policial junto a 1a Delegacia Distrital de Polícia de Valparaíso de Goiás (no 16485076), alegando para tanto ter sido vítima de suposto crime de estelionato. Relaciona o fato ocorrido ao agravado, alegando que “em que pese a suposta agravada ter entrado em contato com a agravante, via Whatsapp, logo após esta solicitar a quitação do contrato na plataforma digital de atendimento ao cliente do Banco Daycoval, infere-se que houve falha na prestação de serviço desta, pois não haveria como o estelionatário entrar em contato com a agravante, sem ter ciência de seu número de telefone e de sua intenção de quitar o empréstimo no dia anterior. Dessa forma, incontroverso que tal falha na prestação de serviço enquadra-se perfeitamente em hipótese de fortuito interno, devendo a agravada ser responsabilizada pelo dano material experimentado pela agravante.” Ao final requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de “DETERMINAR a suspensão das parcelas vincendas do empréstimo em análise, levando-se em consideração a fundamentação exposta acima, nos termos do artigo 300, 995, 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil”. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar e reforma da r. decisão hostilizada. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o banco agravado, alegando para tanto ter sido vítima de um suposto crime de estelionato por parte de terceiros, mas que teria contado com dados e informações que só poderiam partir do banco agravado, por isso, haveria a hipótese de fortuito interno. Neste contexto, denota-se que o exame da questão demanda apropriada e aprofundada dilação probatória, para verificar se é ou não caso de responsabilização do banco agravado pelo ocorrido, o que é descabido fazê-lo neste momento processual incipiente, ainda mais em sede de liminar em agravo de instrumento. Some-se que não há demonstração de que dos efeitos da r. decisão agravada ensejam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo ainda que, em caso de procedência da pretensão autoral, ao final da ação, é perfeitamente possível o ressarcimento dos danos eventualmente sofridos, inclusive com o acréscimo dos encargos legais aplicáveis a espécie. Denota-se, pois, ausência de urgência que imponha o deferimento da antecipação da tutela recursal reclamada, uma vez que reversíveis os efeitos da r. decisão hostilizada, resultando prudente e adequado aguardar para se decidir o mérito à luz do contraditório. Gizadas estas considerações, conclui-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada, logo, nega-se este pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator